Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA. PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS NÃO DEMONSTRADA. MAJORANTE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela querelante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condenar a ré como incursa nas penas no art. 140, caput, do CP, entendendo ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.
2. A apelante sustenta que a injúria foi cometida na presença de várias pessoas, devendo incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 141, III, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A apelação interposta impõe verificar se nas circunstancias do cometimento do crime encontravam-se presentes várias pessoas, devendo incidir a causa de aumento prevista no art. 141, III, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). Para configuração do referido tipo penal, exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi).
5. As provas colhidas, tanto na fase inquisitiva quanto na instrutória, demonstraram a materialidade do delito e sua autoria, não havendo excludente de ilicitude ou causa de isenção de pena, sendo a ré imputável, tendo pleno conhecimento de sua conduta, consoante registrou a sentença.
6. Na audiência de instrução não restou caracterizado que a injúria foi cometida diante de várias pessoas. Em que pese a alegação de que a injúria foi cometida em uma assembleia de condomínio, em Juízo somente a testemunha Jéssica foi capaz de categoricamente reafirmar as palavras proferidas pela ré, não estando as demais efetivamente presentes ou sequer lembravam do ocorrido. Assim, tem-se que não restou comprovado que no cometimento da injúria havia várias pessoas presentes, não caracterizando a majorante prevista no CP, art. 141, III.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
8. Condenada a apelante vencida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 141, III.
Jurisprudência relevante citada: sem citação de jurisprudência relevante.